Tribunal: STF
Processo: RE 1581277
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (eDoc 5), cuja ementa, em sua parte inicial, assim dispõe:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TEMA 793. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO COMPROVADAMENTE NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
O recorrente sustenta violação aos arts. 23, II, 196 e 198, caput e inciso I, da Constituição Federal. Alega que, embora a saúde seja direito de todos e dever do Estado, exercido em regime de competência comum e por meio de sistema único, regionalizado e hierarquizado, cada ente federativo possui atribuições específicas no âmbito do SUS. Defende que, tratando-se de fornecimento de alimentação/nutrição especial — no caso, a fórmula infantil Pré-NAN —, a responsabilidade direta seria do Município, nos termos do art. 18, IV, “c”, da Lei nº 8.080/1990.

Invoca, ainda, a aplicação da fixada no Tema 793 da repercussão geral, sustentando que o Tribunal local, ao manter a condenação do Estado, haveria desconsiderado a diretriz segundo a qual cabe ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, com possibilidade de ressarcimento entre os entes federativos.
É o relatório. Decido.

Correto o acórdão recorrido.

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado do Piauí e manteve a sentença da Vara da Infância e Juventude que determinou o fornecimento de leite Pré-NAN a gêmeos nascidos prematuramente, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde.

A controvérsia consiste em saber se o Estado pode ser judicialmente compelido a fornecer fórmula infantil especial não incorporada às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin (Tema 793/RG), firmou a seguinte tese:
 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), esta Corte homologou acordo destinado a uniformizar a tramitação das ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS. Para fins de definição de competência, assentou-se que tais demandas tramitarão na Justiça Federal apenas quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, modulando-se os efeitos da decisão para afastar sua incidência sobre processos ajuizados antes da publicação do acórdão definitivo, ocorrida em 11.10.2024.

A ação da qual tirado o presente recurso fora distribuída antes do aludido marco temporal e, além disso, o custo da fórmula infantil está muito aquém do patamar estabelecido no Tema 1.234/RG.

Nessas condições, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência vinculante desta Corte, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente